Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0709922-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDNILSON SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR IMPETRANTE: DANILO ALVES LEONARDO AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANILO ALVES LEONARDO, Advogado, em favor do paciente EDNILSON SAMPAIO DE SOUSA JÚNIOR, em face de ato praticado pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0742809-91.2020.8.07.0001, tendo em vista não haver mais embasamento legal para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como pela omissão diante do art. 316 do CPP. Alega o Impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2020 por policiais da 24a Delegacia de Polícia, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do paciente, ocasião em que foram localizados cigarros de substâncias conhecidas como maconha, seis munições calibres .38, um saco plástico contendo cocaína e a quantia de R$1.100,00 (um mil e cem reais) em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Assinala que não subsiste qualquer motivo para manutenção da prisão preventiva, além do que a prisão tornou-se ilegal pelo excesso de prazo. Pede a concessão da medida liminar, determinando-se a imediata liberdade provisória ao paciente, ou sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Consta-se nos autos que a prisão preventiva foi decretada ao fundamento de que o paciente, além do tráfico de drogas, também estaria envolvido em crime doloso contra a vida, e em gangues apontadas pela Autoridade Policial. Além disso, estaria envolvido com a prática de ilícitos desde a adolescência. Diante desse quadro, não resta dúvida de que subsistem os motivos para manutenção da prisão cautelar. Quanto à alegação de excesso de prazo na conclusão do processo, verifica-se que a alegação não corresponde à realidade dos autos, porque o paciente encontra-se preso há pouco mais de 90 (noventa) dias. Ademais, o Impetrante não comprovou qualquer desídia do Juízo na tramitação do feito. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Remetam-se os autos ao e. Relator. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 12:41:22. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial